Tribunal: TJMT
Processo: 0009477-58.2011.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009477-58.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 09.163.026/0001-25 (EMBARGANTE), RANGEL DA SILVA - CPF: 024.339.689-92 (ADVOGADO), RAPHAEL BERNARDES DA SILVEIRA - CPF: 033.655.389-76 (ADVOGADO), BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - CNPJ: 02.201.501/0001-61 (EMBARGANTE), EL CID DOS SANTOS - CNPJ: 00.313.653/0001-20 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), EL CID DOS SANTOS - CPF: 353.612.201-91 (EMBARGADO), MATEUS GERONIMO DOS SANTOS - CPF: 736.322.011-53 (EMBARGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), EL CID DOS SANTOS - CPF: 353.612.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS GERONIMO DOS SANTOS - CPF: 736.322.011-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 09.163.026/0001-25 (EMBARGADO), RANGEL DA SILVA - CPF: 024.339.689-92 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), RAPHAEL BERNARDES DA SILVEIRA - CPF: 033.655.389-76 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), EL CID DOS SANTOS - CPF: 353.612.201-91 (EMBARGANTE), EL CID DOS SANTOS - CNPJ: 00.313.653/0001-20 (EMBARGANTE), MATEUS GERONIMO DOS SANTOS - CPF: 736.322.011-53 (EMBARGANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - ALEGADAS OMISSÕES - NÃO VERIFICADAS - MATÉRIAS ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS -RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

Configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, a apresentação, nos Embargos de Declaração, de teses ou pedidos não invocados no momento processual oportuno.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 0009477-58.2011.8.11.0041

Embargante
:
Meridiano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Multissegmentos - Não Padronizado

Embargados
:
El Cid dos Santos e Mateus Gerônimo dos Santos

Embargantes
:
El Cid dos Santos e Mateus Gerônimo dos Santos

Embargado
:
Meridiano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Multissegmentos - Não Padronizado

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo do autor, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECURSO DE PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO ÚTIL DO EXEQUENTE - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - DESÍDIA CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente. Demonstrado o decurso do prazo prescricional do direito pleiteado, cabível o reconhecimento da prescrição, máxime se ocorreu comportamento desidioso do exequente durante o referido lapso temporal prescricional.

Embargos
de
Meridiano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos - Não Padronizado
(Id. 188863650): Afirma que a oposição do recurso busca prequestionar matéria relativa a divergência jurisprudencial entre o acórdão embargado e julgado do TJGO com relação à distribuição do ônus de sucumbência.

Defende que nos casos em que for reconhecida a prescrição intercorrente a sucumbência deve recair sobre o executado, que não cumpriu com sua obrigação e deu causa ao ajuizamento da ação.

Ainda, busca prequestionar matéria referente à fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos moldes do art. 85, §8º do CPC.

Alega que o acórdão é omisso por ter deixado de fazer constar que existe interpretação divergente em outros tribunais acerca do disposto nos artigos 86, parágrafo único e 85, §2º a §8º do CPC.

Embargos
de
El Cid dos Santos Me
(Id. 189290698): Assevera que o acórdão é omisso, por não ter aplicado a majoração dos honorário advocatícios na fase recursal, nos moldes do art. 85, §11 do CPC.

Contrarrazões
de
Meridiano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos - Não Padronizado
(Id. 190379677) e
sem contrarrazões
de
El Cid dos Santos e Mateus Gerônimo dos Santos
(Id. 192589172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de
Meridiano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos - Não Padronizado
alegam omissão no v. acórdão recorrido.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa e/ou contraditória, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegada omissão quanto à distribuição dos ônus de sucumbência, o acórdão embargado analisou devidamente as matérias e manteve a distribuição realizada pela sentença de origem.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...) A sentença está em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior acima consolidada, motivo porque não comporta reforma.

Da mesma forma não há falar em condenação dos executados no ônus de sucumbência, mormente considerado que a extinção da execução se deve à inércia do exequente. (...).

Por outro lado, o embargante alega que o acórdão é omisso quanto aos honorários advocatícios fixados com base nos §2º e §8º do art. 85 do CPC.

No entanto, verifica-se que, no ponto, há inovação recursal, porquanto a matéria não foi objeto das razões do Recurso de Apelação, situação que impede a discussão em sede de embargos de declaração.

Vale dizer que a contradição apontada é entre o acórdão e os fundamentos trazidos pelos embargantes. No entanto, a contradição sanável, prevista pelo art. 1.022 do CPC, é aquela entre os fundamentos e a conclusão do acórdão e não entre o acórdão e os argumentos das petições apresentadas.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelos embargantes, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Por fim, os embargos de
El Cid dos Santos Me
asseveram que o acórdão é omisso, por não ter aplicado a majoração dos honorário advocatícios na fase recursal, nos moldes do art. 85, §11 do CPC.

No entanto, verifica-se que não houve condenação em honorários advocatícios na origem, como se extrai da sentença (Id. 179065154):

“(...) Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente. Condeno o exequente nas custas e despesas processuais. (...)”.

Com o desprovimento do apelo do autor, o acórdão embargado manteve a sentença e, portanto, não há omissão quanto aos honorários advocatícios recursais.

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024